Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725865-46.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal n. 0753795-59.2020.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122243808 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, determinou a indisponibilidade de bens da agravante, mediante registro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com fundamento no artigo 185-A do Código Tributário Nacional. Em suas razões recursais, a agravante afirma que não teria sido citada na demanda executiva e que não houve consulta ao sistema ERIDF, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos previstos nos incisos I e III do artigo 185-A do Código Tributário Nacional, bem como o exaurimento das diligências, conforme previsão do enunciado da súmula no 560 do colendo Superior Tribunal de Justiça. A agravante assevera que é proprietária de mais de 1.000 (mil) imóveis registrados no Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis no DF, conforme documentos juntados aos autos do processo originário sob os ID’s 132807495 e 132808645. Destaca que os valores executados (débitos de IPTU) se referem a imóveis que, embora estejam registrados em seu nome, encontram-se sob a posse de terceiros há décadas, os quais já dispõem de inscrição individualizada de IPTU. Pondera, ademais, que os imóveis vinculados aos débitos executados estão em fase de regularização fundiária, conforme ata da CONPLAN constante no processo originário. Prossegue aduzindo que há cobrança em duplicidade do IPTU, pois os ocupantes dos imóveis já vêm promovendo o pagamento do tributo há mais de 10 (dez anos). Argumenta que o perigo da demora decorre do fato de que se encontra impossibilitada de dispor do seu patrimônio e de dar prosseguimento à regularização do Setor Habitacional Arapoanga, empreendimento imobiliário em Planaltina com aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) imóveis. Asseverando estar configurada a inexigibilidade do crédito fiscal executado e ausência dos requisitos legais previstos no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, a fim de que seja determinada a imediata remoção da indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de bens – CNIB, bem como no cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sem custos. A agravante postula a apreciação do pedido de concessão do efeito suspensivo, independentemente do recolhimento do preparo, pois não teria sido possível a emissão da guia, em razão da indisponibilidade do sistema. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi submetido ao eminente Desembargador responsável pelo Plantão Judicial de Segunda Instância do dia 5 de agosto de 2022, oportunidade em que ficou consignada a inexistência de risco de perecimento do direito, a justificar a análise da pretensão em regime de plantão. É o relatório. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A agravante por não ser beneficiária da gratuidade de justiça, pleiteou que fosse diferida a juntada da guia do preparo recursal, nos seguintes termos: Por fim, a Agravante informa que por estar indisponível o sistema do PJE para emissão de guia recursal, interpõe o presente recurso sem a guia recursal e o respectivo pagamento, mas assim que a emissão de guias voltar a funcionar, a Agravante providenciará o imediato recolhimento. Com isso, considerando a gravidade e urgência do caso, requer seja feito o exame do pedido liminar e posteriormente aberto prazo para emissão e pagamento das custas recursais. De fato, na data da interposição do recurso, não se encontrava disponível o sistema para emissão de guia de recolhimento de custas processuais. No entanto, no quadro de aviso constante da página inicial do PJe do 11/08/2022, foi veiculada a seguinte informação: AVISO IMPORTANTE! Portaria Conjunta no 104 de 05.08.2022 Incluída por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em09/08/2022 15:52. Publicado em 11/08/2022 Prezados(as) Senhores(as), Portaria Conjunta 104 de 05 de agosto de 2022 Art. 1 O expediente na Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos dias 08, 09,10,12 de agosto de 2022, ocorrerá de forma remota. Parágrafo único. A regra contida no caput deste artigo poderá ser excepcionada pelas unidades que, em razão da natureza da atividade exercida, exijam a prática de atos presenciais. Art. 2 Em caso de necessidade, poderão ser realizadas sessões e audiências presenciais, mediante requisição dirigida à Presidência, com antecedência mínima de dois dias, a quem caberá decidir, ouvida a Secretaria de Tecnologia da Informação - SETI sobre a viabilidade técnica, considerados os critérios de controle e de restabelecimento seletivo da rede. Parágrafo único. Fica assegurada a realização das sessões plenárias presenciais nos Tribunais do Júri, das audiências de custódia presenciais realizadas. Art. 3 Os prazos processuais judiciais voltam a fluir, nos termos processuais vigentes, a partir de dia 08 de agosto de 2022. § 1o Fica assegurada às partes, a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação, em razão da suspensão do expediente, ocorrida nos dias 1o a 5o de agosto de 2022. § 2o Permanecem suspensos os prazos processuais aplicados aos processos administrativos. Andamento do restabelecimento dos serviços do PJe e dos sistemas que possuem integração com o sistema PJe Os serviços do MNI - Modelo Nacional de Interoperabilidade foram restabelecidos em 04.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema DJe foi restabelecido em 04.08.2022; O serviço de assinatura do TokenPje (PjeMobile) e dos documentos assinados de forma automática no PJe foi restabelecido em 04.08.2022; O serviço de envio de email para troca senha do PJe foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema CEMAN foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema BankJus (Solução Bancária Unificada) foi restabelecido em 05.08.2002; O serviço de integração do sistema PJe com a solução de IA (classificação de classes e assuntos)-TOTH foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema de Jurisprudência para geração de acórdão foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço do encurtador de URL foi restabelecido em 08.08.2022; O SIEX Sistema de Gerenciamento de Cartórios ExtraJudiciais foi restabelecido em 09.08.2022; A emissão da certidão criminal na intranet foi restabelecida em 09.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema SAPRE - Gestão de Precatórios foi restabelecido em 09.08.2022; O sistema de Conciliação foi restabelecido em 09.08.2022; Os ambientes pje-digitalização e pje2i-digitalização foram restabelecidos em 09.08.2022; As Guias de Custas e Depósitos Judiciais dosistema SISTJWEBforam restabelecidas em 10.08.2022; O sistema PJe-ARQ - Gestão Arquivística foi restabelecido em 10.08.2022; O sistema SIGOC - Sistema de Gerenciamento de Objetos de Crime foi restabelecido em 10.08.2022 Equipes da SETI estão trabalhando para restabelecer os sistemas:SISTJWEB (Tramitação processual, Leiloeiro, Desarquivamento de processos), SISTJGráfico - Gerenciamento dos Processos Físicos,Jurisprudência - Pesquisa Juris e oPortal do PJe O sistema DRS - Sistema de Gravação de Audiência permanece indisponível; O sistema GPE do STJ - Envio de recursos permanece indisponível; O sistema SISCORJUD - Sistema de Correição permanece indisponível; A consulta ao INI permanece indisponível As equipes da SETI estão trabalhando para reestabelecer os serviços e sistemas o mais breve possível Foi adiada a implantação da versão 2.1.10.0 do PJe programada para os dias 06.08.2022 e 07.08.2022 Gratos pela compreensão!! (grifo nosso). A informação veiculada no quadro de avisos do PJe atesta que houve restabelecimento do sistema em relação à funcionalidade de emissão de guias de recolhimento de custas e depósitos judiciais, tornando possível a adoção da exigência prevista no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, de modo a viabilizar a admissibilidade do recurso. Por conseguinte, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos, para análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022 às 12:43:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora